Tribunal: TJDFT
Processo: 0746479-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS CÍVEIS. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

1. Cuida-se de recurso interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido, reconhecendo a inexistência da obrigação contratual e a inexigibilidade da dívida protestada, bem como condenando o recorrente a providenciar a baixa do protesto, retirar o nome do autor de cadastro de inadimplentes e pagar ao recorrido R$ 5.000,00 a título de danos morais.

2. Em sede preliminar, alega o recorrente que o real valor da causa supera o limite de competência estipulado para os juizados especiais cíveis, vez que a ação tem por objeto tanto a condenação em danos morais, quanto a validade jurídica do título no valor de R$ 35.489,00, relativo a compra/venda de óleo diesel.

3. O art. 292, II, do CPC estabelece que o valor da causa na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, será o valor do ato ou o de sua parte controvertida. Na hipótese, se discute a validade do protesto de título promovido pela ré em 28/12/2018, por força da dívida de R$35.489,00 relativa à suposta aquisição/fornecimento de 10.000 litros de óleo diesel, devendo este montante ser considerado para o cálculo do valor da causa, já que reflete parte do proveito econômico almejado pelo autor.

4. Por sua vez, o inciso VI do art. 292 do CPC prevê que havendo cumulação de pedidos, o valor da causa corresponderá a soma dos valores de todos eles. Portanto, no caso vertente, o valor da causa corresponde ao somatório do valor de R$ 15.000,00, requerido a título de danos morais, e ao valor da dívida impugnada, R$35.489,00, montante final que supera o limite de 40 salários mínimos estabelecido no art. 3, inc. I, da Lei 9.099/95 para a competência dos juizados especiais cíveis.

5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para acolher a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, e extinguir o processo, sem resolução de mérito, em face do valor da causa ser superior ao limite imposto pelo art. 3, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.